Tribunal: TJPA
Processo: 0544674-53.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0544674-53.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA DALVA MARQUES SANTOS

APELADO: HUMBERTO CARVALHO CHAMON

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. DESPEJO OBSTADO POR ESTA RAZÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0544674-53.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTE:

MARIA DALVA MARQUES SANTOS

APELADO:
HUMBERTO CARVALHO CHAMON

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível,
interposta
por
MARIA DALVA MARQUES SANTOS
(ID.

1341668)
irresignada com a Sentença de ID. 1341662, que
– proferida nos autos de AÇÃO DE DESPEJO movida por
HUMBERTO CARVALHO CHAMON

-
deu por procedentes os pedidos autorais.

Recurso manejado em:
08 de agosto de 2018.

Ação:
de despejo manejada por
HUMBERTO CARVALHO CHAMON
ao argumento de que a Requerida –
inquilina
– estava inadimplente nos meses de julho e agosto de 2016, e que, por isso, atrairia a decretação de seu despejo.

Em contestação: a Requerida informa que os meses que lastreiam a pretensão (julho e agosto de 2016) já estavam, à época do ingresso da Ação (13 de setembro de 2016), razão pela qual não poderia ser considerada inadimplente, contudo, também requer a rescisão do contrato.

Sentença:
deu por procedentes os pedidos autoriais, determinando o despejo, contudo considerando-o vazio ante a entrega das chaves, bem como, declarou rescindido o contrato e fixou a verba honorária sucumbencial em 20% (vinte porcento) sobre o valor da causa a ser pago pela Ré.

Recurso:

de Apelação por
MARIA DALVA MARQUES SANTOS
que após fazer breve retrospecto da lide e da decisão recorrida que,
(i)
os valores já estavam adimplidos,
(ii)
inexiste violação contratual e
(iii)
que o fato de pedir a rescisão não poderia ser visto como concordância do pedido autoral.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0544674-53.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTE:
MARIA DALVA MARQUES SANTOS

APELADO:
HUMBERTO CARVALHO CHAMON

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
sou por conhecer do Recurso.

A despeito das razões da sentença combatida e seus judiciosos argumentos,
in casu
, não há que se falar em inadimplemento pela Recorrente, razão pela qual há de ser reformada
.

Pois bem. Objetivamente.

A Ação foi manejada quando os valores estavam pagos. Razão pela qual não poderia, de acordo com a conjuntura fática, ser considerada a Recorrente como inadimplente, e, por isso, atrair o despejo.

Ademais, haveria de se debruçar sobre a existência ou não de outros débitos satelitários (decorrente do atraso do pagamento), para que com esses, ensejar o referido despejo. Sem esse apontamento, não há, então, como dar procedência ao pleito.

Neste sentido, é a compreensão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. DESPEJO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO VERIFICADO O SUPOSTO INADIMPLEMENTO. AUSENTES OS REQUISITOS DOS ART. 300 DO CPC/15, E ART. 59, § 1º, INCISO IX, DA LEI 8.245/91. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO (TJ-RS - AI: 50082592520198217000 SÃO LEOPOLDO, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 29/10/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2019)

De outra banda, não poderia a Reconvenção ser tida como “aceite ao pedido do autor” uma vez que a causa para rescisão é diversa. Pelo autor é o suposto inadimplemento, pela ré, seria a má-fé do autor aquando da cobrança de valores já pagos.

Assim, não se pode considerar o texto reconvencional como
aceite
, razão pela qual há de ser esta peça considerada como o é, fala reconvencional.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para dando improcedentes os pedidos do Autor, dar por procedentes os pleitos em reconvenção, com a decretação de rescisão do contrato por infração pelo reconvindo.

Nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, os honorários sucumbenciais devidos serão acrescidos em mais 2% (dois porcento) do valor fixado na origem, que deve ser pago pelo Recorrido.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/05/2024